Tribunal: TJPA
Processo: 0807629-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807629-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0807629-25.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
RICARDO RODRIGUES DA SILVA

DEFESA:

DEFENSOR PÚBLICO -
AUGUSTO SEIKI KOZU e FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

PROCESSO DE ORIGEM: 2001830-29.2021.8.14.0401

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.

CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO CONGÊNERE.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO SISTEMA PROGRESSIVO DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO INDEVIDO DAS CONDIÇÕES DO
REGIME ABERTO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO E.TJE.

1.

Os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o cumprimento de pena em regime aberto, mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em decorrência da ausência de casa do albergado ou estabelecimento congênere
não acarreta ofensa ao sistema progressivo de execução penal nem no agravamento indevido das condições do
regime aberto.

2.

A imposição de monitoramento eletrônico, em regime aberto domiciliar, não se revela mais severo do que aquele decorrente da previsão legal.

3.

Precedentes dos Tribunais Superiores e do E.TJE. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17 dias do mês de julho
de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
RICARDO RODRIGUES DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público
,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 2001830-29.2021.8.14.0401,
que concedeu ao agravante progressão para o regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico, diante da ausência de casa do albergado ou estabelecimento congênere.

O recorrente requer o provimento do recurso manejado a fim de, demonstrada a vedação do CNJ de substituir regime aberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (art. 3º da Resolução 412/2021, do CNJ) e a vedação de substituição de regime por outro mais gravoso (Súmula n. 56 do STF), seja reformada a decisão agravada, sustando-se a exigência de monitoração eletrônica do agravante.

Postula o prequestionamento
para fins de recurso especial e extraordinário, o artigo 5º, XLVI; artigo 93, IX, todos da CRFB; artigos 1º; 146, B, IV e 146, D, I, todos da LEP; artigos 33 e 36 do Código Penal; artigo 10.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Pugna pela intimação pessoal do membro da Defensoria Pública para fins de sustentação oral acerca das razões do agravo manejado.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 14064842).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, parágrafo único, do CPP (ID 14064846).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo nos termos do parecer de ID 14366421.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

Após leitura atenta da impetração, verifica-se que a Defesa se insurge contra a submissão à monitoramento eletrônico pelo agravante ao progredir para o regime aberto domiciliar.

Segundo o recorrente, o art.3º da Resolução nº. 412/2021 do CNJ estabelece rol taxativo de casos em que é possível a utilização do monitoramento eletrônico. Sendo assim, diante da ausência de “casa de albergado”, sustenta que não é possível estabelecer regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Além do mais, argumenta que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é um regime extremamente invasivo, pois coloca a vida do apenado em risco, implica em profundo castigo psicológico e encargos desproporcionais e acarreta vigília diária, em tempo integral, da intimidade do apenado, compreendendo, portanto, em regime mais gravoso que a previsão legal e, por conseguinte, com substituição vedada pela Súmula Vinculante nº.56.

Outrossim, acrescenta que as Resoluções do CNJ possuem força de lei conforme se depreende pela ação declaratória de constitucionalidade nº.12/DF.

Não assiste razão ao agravante.

Explico.

Os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento, segundo o qual, o cumprimento de pena em regime aberto, mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em decorrência da ausência de casa do albergado ou estabelecimento congênere,
não acarreta ofensa ao sistema progressivo de execução penal nem no agravamento indevido das condições do
regime aberto.

É aplicável à matéria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito
do
RE n. 641.320/RS (
leading case
),
de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes
, no qual a Corte Suprema, em sede de repercussão geral, listou providências a serem empreendidas pelo Juízo da Execução diante do déficit de vagas no
regime
adequado, situação que,
mutatis mutandis
, dirime à insurgência recursal. Nesse sentido, transcreve-se:

“1.
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. (...) Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...)” (STF,
RE 641320,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261) (grifo nosso)

No caso concreto, depreende-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA discorreu na decisão agravada alegando que “
não há Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão” (ID 14064844), o que justificou a imposição de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, medida reputada como “menos” gravosa ao apenado.

Nessa senda,
alinhando-se ao entendimento da Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é cabível a imposição de monitoramento eletrônico, em regime aberto domiciliar, não sendo este mais severo do que aquele decorrente da previsão legal. Confira-se:

“(...) 3.
A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto.
Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização.”(...) (STJ, AgRg no HC n. 767.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

“(...) 1. ‘É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado.’ (AgRg no REsp n. 1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 4/11/2013). 2.
‘É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
.’ (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) 3. Agravo regimental desprovido.( STJ, AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

O E. Tribunal de Justiça do Estado segue idêntica orientação jurisprudencial.
In verbis
:

“(...) Não há que se falar em violação aos arts. 381, III, do CPP e 146-D, I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), uma vez que
a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto domiciliar encontra-se devidamente fundamentada na inexistência de “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” na Região Metropolitana de Belém, inviabilizando o cumprimento da pena no regime aberto, o que, aliás, está previsto no art. 146-B, IV, da LEP, bem como se justifica em razão da evidente dificuldade de fiscalização da pena em situações análogas e da discricionariedade conferida aos magistrados na análise dos casos concretos.
Precedentes do STJ, deste TJ/PA e de outros Tribunais de Justiça.(...)” (TJE/PA, Agravo Regimental em Agravo em Execução Penal, Processo nº.

0801640-72.2022.8.14.0000, Relatora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, data do julgamento 09/08/2022, data do documento 05/10/2022). (grifo nosso)

Portanto, revela-se irretocável a decisão agravada, estando assentada no entendimento jurisprudencial vigente sobre a matéria.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto pelo
apenado RICARDO RODRIGUES DA SILVA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se

a decisão agravada
in totum
.

Intime-se a Defensoria Pública quanto à sessão ordinária do Plenário Virtual na qual será pautada o julgamento do presente feito a fim de providencie sustentação oral quanto às razões recursais.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/07/2023